Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-57.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500245-57.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CAROLINA DA SILVA SOUZA, ISABELA MOREIRA DE FARIA, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: MICHAEL ERNST WILHELM WOSCHETZKY

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA E OPOSIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO PRODUZIDO À ÉPOCA DOS FATOS NARRADOS NA PEÇA VESTIBULAR APENAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA TESE DEFENSIVA DESENVOLVIDA PELA APELANTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 336, 1.013 E 1.014 DO CPC. ORDEM DE PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA TANTO. VALORES QUE NÃO FORAM ENTREGUES À DESTINATÁRIA OU DEVOLVIDOS AO REMETENTE. NUMERÁRIO EM PODER DO BANCO POR LONGO PERÍODO, IMPOSSIBILITANDO A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OPOSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos as apelações nº
0500245-57.2019.8.05.0103 e 8003429-68.2021.8.05.0103
, oriundo da comarca de Ilhéus,

em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO SA
, e, como apelado,
MICHAEL ERNST WILHELM WOSCHETZKY e ELVIRA DANTAS CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões contidas no voto condutor.